Tribunal: TJDFT
Processo: 0749947-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, entendeu pela inaplicabilidade da LEI DISTRITAL No 6.618/2020 para expedição de RPV no valor de 20 salários mínimos, fundamentando-se em que "[...] O STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF, estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV).". É a suma da pretensão recursal. Conquanto se possa vislumbrar traços de bom direito na pretensão veiculada no agravo, em face de precedentes da Corte, não vislumbro a existência de perigo na demora eis que se trata de cumprimento de sentença que retroage a direito reconhecido na ação 32.159, do ano de 1997, portanto, ainda que possa se tratar, em tese, de verba de caráter alimentar, configura-se situação de nenhuma atualidade. Ademais, a concessão de liminar contra o ente público exigiria aprofundamento da matéria, o que é incompatível com a fase preliminar do recurso. Indefiro, pois, a liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se a parte agravada. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator